Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006863-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), OBJETIVA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.338.559/0001-87 (AGRAVANTE), VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA - CPF: 051.358.588-57 (AGRAVANTE), AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.912/0001-02 (AGRAVADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO AFERÍVEL DE PLANO - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A via adotada pela parte Agravante se revela apropriada, porquanto conforme firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de execução pode ser alegado como matéria de defesa em exceção de pré-executividade, quando seu exame não depender de prévia dilação probatória, isto é, quando puder ser observado de plano.

Os agravantes apontaram excesso de execução, fundamentado na alegação de nulidade do parágrafo segundo, da cláusula n.º 7 do contrato, que prevê honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do total do débito corrigido, para a hipótese de necessidade de cobrança judicial da dívida

No caso em apreço, são aferíveis de plano as arguições dos agravantes quanto ao suposto excesso de execução, em razão da alegada abusividade da cláusula que inclui em seus cálculos honorários advocatícios, que foram pactuados no título executivo.

Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA e OBJETIVA AGRICOLA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003130-07.2014.8.11.0040, movida em seu desfavor por AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, alega a parte agravante que é possível o oferecimento da Exceção de Pré-Executividade quando suscitado matéria de ordem pública que pode ser reconhecida pelo Juiz ex officio e a qualquer momento do processo, já que insuscetível de preclusão.

Defende que não pode arcar com as despesas oriundas do contrato firmado entre a agravada e seu procurador, pois conforme entendimento e estampado no CPC que determina que remuneração paga pela parte contrária aos procuradores, devem ser arbitrados pelo magistrado, sob risco de configurar excesso de execução

Afirma que as condições da ação estão preenchidas, pois é matéria de ordem pública e independe de análise profunda de outras provas além das documentais.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão objurgada, para reconhecer a excesso de cobrança na presente execução.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 166697187).

Sem contraminuta da agravada (ID 171633191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por entender que rediscutir a fixação dos honorários advocatícios entabulados entre as partes no instrumento de confissão de dívida executado nos autos e, de efeito, o reconhecimento da ausência de liquidez, exigibilidade parcial dos créditos, o que, notadamente, requer dilação probatória, questão, contudo, não alcançável em exceção de executividade, impondo, neste ponto, a necessidade de embargos à execução.

Pois bem.

A meu ver, não se mostra correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Exceção de pré-executividade ou Objeção de pré-executividade, não importa a terminologia adotada, é meio de defesa pelo executado, no processo de execução, sem necessidade de embargos, e, pois, sem a necessidade de segurança do juízo.

Ainda não contemplada em lei, a exceção, embora seja instituto não tão recente no ordenamento jurídico brasileiro, de origem doutrinária de indiscutível aceitação pela jurisprudência pátria, tem aplicação aos procedimentos executivos em geral.

No mesmo sentido, manifesta a doutrina mais experiente no assunto que esta modalidade excepcional de oposição do executado, controvertendo pressupostos do processo e da pretensão do executado, se designa exceção de pré-executividade.

O elemento comum é a iniciativa de conhecimento da matéria, que toca ao juiz, originariamente, cabendo ao devedor suprir sua ocasional inércia.

É de conhecimento geral que a exceção ou objeção foi idealizada para versar sobre matérias de ordem pública, ou seja, matérias que, pela sua importância para o processo, precisam ser examinadas antes mesmo da invasão do patrimônio do devedor.

Não resta dúvida de que no extenso universo das matérias de ordem pública incluem-se as condições da ação e os pressupostos processuais, sem os quais não existirá ou não se terá como válida qualquer relação jurídica processual.

No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Acerca das matérias passíveis de arguição em sede de exceção de pré-executividade, destaco ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual:

“(...) mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em asseverar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando a parte pretenda arguir a nulidade do título nos termos do art. 803, I, do CPC (dívida liquida, certa e exigível), ou quando presente matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, desde que, para tanto, o vício reste evidenciado, mostrando-se despiciendo o exercício do contraditório e da dilação probatória.

Ou seja, tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

Com efeito, a leitura da própria Exceção de Pré-Executividade (ID 95346779 - origem) confirma que os agravantes sustentam, em suma, excesso de execução, ao fundamento da impossibilidade de execução dos honorários advocatícios pactuados no percentual de 20% sobre o crédito exequendo. Assim, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo da execução e, ao final,pelo reconhecimento do excesso de execução.

Instada a se manifestar, a exequente postulou pela rejeição da exceção, ao argumento de que, inexiste qualquer irregularidade na execução dos honorários advocatícios pactuados no título extrajudicial executado (ID 95348635, págs. 668/682-origem).

Na sequência, sobreveio a decisão agravada, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade.

Como dito alhures, a via adotada pela parte Agravante se revela apropriada, porquanto conforme firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de execução pode ser alegado como matéria de defesa em exceção de pré-executividade, quando seu exame não depender de prévia dilação probatória, isto é, quando puder ser observado de plano.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de . 2. Por esse ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

Os agravantes apontaram excesso de execução, fundamentado na alegação de nulidade do parágrafo segundo, da cláusula n.º 7 do contrato, que prevê honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do total do débito corrigido, para a hipótese de necessidade de cobrança judicial da dívida:

“Parágrafo segundo - fica desde já pactuado que, sendo a cobrança judicial, o honorário advocatício restam pactuados em 20% (vinte por cento) do valor total corrigido da obrigação.” (ID 95344379 - Pág. 45 - origem)

E, no caso em apreço, são aferíveis de plano as arguições dos agravantes quanto ao suposto excesso de execução, em razão da alegada abusividade da cláusula que inclui em seus cálculos honorários advocatícios, que foram pactuados no título executivo.

Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Logo, era de rigor o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a excesso de cobrança na presente execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023